Tribunal: STJ
Processo: 5033452-22.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946832 - SP (2025/0189521-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FABIO ARTIGAS GRILLO - PR024615
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal a
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 66.232,08
quo
(sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA50424529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e1acec4e-50b6-49d0-8844-66263a37ff5e

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 783; 786; 788; 803, I e parágrafo único; 924,
II e III, do CPC; arts. 156, I; e 204, parágrafo único, do CTN; art. 3o,
parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e1acec4e-50b6-49d0-8844-66263a37ff5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946832 - SP (2025/0189521-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FABIO ARTIGAS GRILLO - PR024615
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. No Tribunal a
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$ 66.232,08
quo
(sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 783; 786; 788; 803, I e parágrafo único; 924,
II e III, do CPC; arts. 156, I; e 204, parágrafo único, do CTN; art. 3o,
parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
Na origem trata-se de uma Execução Fiscal ajuizada pela União – Fazenda
Nacional contra a TRANE TECHNOLOGIES INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE AR-CONDICIONADO LTDA, visando o recebimento de crédito tributário objeto da
Certidão de Dívida Ativa no 80.6.13.011107-49. A executada apresentou Exceção de Pré-
Executividade, alegando a nulidade da execução fiscal devido à quitação do débito antes
do ajuizamento. No Tribunal a quo, a decisão de rejeição da Exceção de Pré-
Executividade foi mantida, negando provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pela Agravante.
O recurso especial foi interposto contra Acórdão com o seguinte resumo de
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. 1. Por primeiro, sabe-se que a denominada “exceção de pré-executividade”
admite a defesa do executado sem a garantia do Juízo somente nas hipóteses excepcionais
de ilegitimidade de parte ou pagamento documentalmente com prova do cancelamento de
débito, anistia, remissão e outras situações reconhecíveis de plano, ou seja, a sua
admissibilidade deve basear-se em prova inequívoca não sendo cabível nos casos em que há
necessidade de produção de provas. 2. A fim de pacificar o entendimento, destaco, ainda,
que o c. STJ tratou do tema por meio da edição da Súmula n° 393: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

ofício que não demandem dilação probatória.” 3. Da análise dos elementos informativos dos
autos, em razão dos argumentos contraditórios entre as partes, resta inviável o
reconhecimento, de pronto, do pagamento integral da dívida. 4. O caso está a revelar que
não se trata de matéria a ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, tendo em
vista que a questão comporta dilação probatória. 5. Agravo de instrumento improvido.
Agravo interno prejudicado.
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações de
violação da legislação federal: artigos 489, §1o, IV; 783; 786; 788; 803, I e parágrafo
único; 924, II e III; e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil – CPC; artigos 156, I;
e 204, parágrafo único, ambos do Código Tributário Nacional – CTN; e artigo 3o,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980 – LEF. Alega que houve negativa de vigência à
legislação vigente, especialmente quanto à nulidade da execução fiscal por ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos de
inadmissão: ausência de prequestionamento; necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório; e ausência de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Interposto agravo em recurso especial, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

[...]
21. Conforme exposto perante o E. Tribunal a quo, está comprovada de plano a
Execução Fiscal no 0014707-24.2015.4.03.6144, em trâmite perante o D. Juízo da 2a Vara
Federal de Barueri/SP, teve sua petição inicial preparada em
e acabou sendo
29/07/2013
efetivamente ajuizada em
tendo por objeto suposto crédito tributário objeto da
15/09/2015
Certidão de Dívida Ativa no 80.6.13.011107-49 relativamente a MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO pelo montante histórico correspondente a R$
66.232,08 (sessenta e seis mil, duzentos e trinta e dois Reais e oito centavos), conforme
assim ilustrado:
[...]
22. Ocorre que, o ajuizamento praticado em 2015 tendo como base a petição inicial
datada de 2013, se deu de forma absolutamente indevido eis que a CDA em questão já havia
sido integralmente quitada à vista do Programa instituído pela Lei no 12.865/2013 (REFIS
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

DA CRISE), conforme COMPROVANTES DE PAGAMENTO datados de
pelo
25/08/2014
montante de R$ 32.400,00, complementado em
pela soma de R$ 2.700,00,
11/11/2014
assim ilustrados:
[...]
23. Nestes termos, estando DEMONSTRADO DE PLANO o pagamento
PREVIAMENTE ao ajuizamento da Execução Fiscal, é evidente a COMPLETA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR da Fazenda Nacional, situação que absolutamente
não demanda dilação probatória, eis que não preenchido o requisito de certeza (existência)
da CDA que pode e deve ser reconhecido de ofício pelo D. Juízo, nos termos dos artigos
485, incisos IV e VI, artigos 783 e 803, inciso I, 924, inciso I, ambos do Código de Processo
Civil – CPC; c/c artigo 30 da Lei de Execuções Fiscais – LEF; artigos 156, inciso I, e 204
do Código Tributário Nacional – CTN.
24. Por evidente que a análise Referida situação está respaldada inclusive pelo
entendimento UNÍSSONO deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ que, sob a
sistemática dos RECURSOS REPETITIVOS (R Esp 1.104.900/ES), consolidou o
entendimento em sentido favorável à admissão da Exceção apresentada pela Recorrente, eis
que versando sobre as CONDIÇÕES DA AÇÃO de execução fiscal indevidamente
ajuizada:
[...]
28. Neste passo, não restando dúvidas de que os débitos executados são incertos
(inexistentes), consubstanciada está a NULIDADE ABSOLUTA da Execução Fiscal
originária, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil –
CPC vigente. Referida incerteza (inexistência) se evidencia pela quitação dos créditos
tributários em período anterior ao ajuizamento deste Executivo Fiscal, conforme
comprovantes anexados nos limites da via excepcional, não se cogitando de aplicação do
óbice da Súmula 393/STJ editada no longínquo
e que já encontra superado
23/09/2009
conforme entendimento firmado por este Egrégio STJ ao julgar o 1.912.277/AC (D Je
). Portanto, a Exceção de Pré-Executividade apresentada está amparada no
20/05/2021
disposto pelo artigo 803, parágrafo único, do CPC, instruída com a prova documental acima
ilustrada que se revela inequívoca e suficiente para demonstrar a ilegalidade praticada
contra a Excipiente traduzida na impossibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal
originária.
29. Logo, é inequívoco que os documentos necessários para o exame da controvérsia
travada nestes autos constituem prova documental pré - constituída, passível de análise sem
que se desnature a via da exceção, conforme decidido pelo Egrégio STJ e chancelado pe lo
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
30. Em suma, é evidente que a Execução Fiscal originária NÃO PREENCHE as
CONDIÇÕES DA AÇÃO relativas ao presente processo executivo, quais sejam: certeza
(existência), liquidez e exigibilidade (artigo 3o da Lei no 6.830/80, artigo 204 do CTN e,
também, artigo 803, I, do CPC).
31. Logo, é evidente que a PFN preparou a petição inicial de Execução Fiscal em
2013, mas só ajuizou em 2015, ignorando que o débito havia sido integralmente quitado em
2014 no âmbito do REFIS DA CRISE (Lei no 12.865/2013). Neste contexto, a CDA carece
do requisito intrínseco da certeza (existência), devendo, com o devido acatamento, o
presente Executivo Fiscal ser extinto por Vossa Excelência em razão da NULIDADE
ABSOLUTA constatada, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, do CPC vigente:
[...]
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

32. Ademais, é imperioso ressaltar que o interesse de agir da Agravada se extinguiu
desde 25 de agosto de 2014 quando da quitação do crédito tributário, existindo, por
conseguinte, a evidente ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, devendo o Executivo Fiscal originário ser extinto, nos termos
dos artigos 485, incisos IV e VI, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC:
[...]
33. Essa é a providência NECESSÁRIA que o E. Tribunal a quo deveria ter adotado,
resultando na EXTINÇÃO da Execução Fiscal por ausência de título líquido, certo e
exigível, requisitos esses essenciais à validade da Execução, consoante se depreende do
seguinte julgado:
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

A denominada "exceção de pré - executividade" admite a defesa do executado sem a
garantia do Juízo somente nas hipóteses excepcionais de ilegitimidade de parte ou
pagamento documentalmente com prova do cancelamento de débito, anistia, remissão e
outras situações reconhecíveis de plano, ou seja, a sua admissibilidade deve basear-se em
prova inequívoca, não sendo cabível nos casos em que há necessidade de produção de
provas.
A fim de pacificar o entendimento, destaco, ainda, que o c. STJ tratou do tema por
meio da edição da Súmula n° 393, abaixo transcrita:
[...]
Da análise dos elementos informativos dos autos, em razão dos argumentos
contraditórios entre as partes, resta inviável o reconhecimento, de pronto, do pagamento
integral da dívida.
Conforme constou da r. decisão agravada, o caso está a revelar que não se trata de
matéria a ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista que a
questão comporta dilação probatória.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Relativamente à alegação de violação relacionada ao artigo 803, I, do CPC,
com base no suposto direito de ter a execução fiscal extinta por ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade, verifica-se que o recurso não ultrapassa a admissibilidade. Isto
porque a Corte de origem considerou quanto a este ponto que: “Da análise dos elementos
informativos dos autos, em razão dos argumentos contraditórios entre as partes, resta
inviável o reconhecimento, de pronto, do pagamento integral da dívida.”
Não cabe a esta Corte de vértice a atribuição de reexaminar fatos e provas já
analisados na origem, sob pena de desvirtuar sua função constitucional de Corte de
Precedentes. Desta forma, incide quanto a estas alegações o enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo a qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 783; 786; 788; e parágrafo único; 924, II e III, do CPC; arts. 156, I; e 204,
)
parágrafo único, do CTN; art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980 , esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49929459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 27/08/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 4204968f-c544-4f60-b5ca-e7844f6f3b64

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.946.832 / SP
Número Registro: 2025/0189521-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147072420154036144 13896720478201397 147072420154036144 50334522220224030000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
DE AR-CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS : TARCÍSIO ARAÚJO KROETZ - PR017515
FABIO ARTIGAS GRILLO - PR024615
EMERSON VIONCEK - PR045534
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: 215a1801-269b-485e-85a2-e974f85f1b37

Documento eletrônico VDA50398413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: 215a1801-269b-485e-85a2-e974f85f1b37